Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-80.2021.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002261-80.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (APELANTE), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AMICUS CURIAE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002261-80.2021.8.11.0040

EMENTA:

APELAÇÃO
–

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PEDIDO PARA CONSIGNAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA SOBRE A MATRICULA DO IMÓVEL ADJUDICADO – DESNECESSIDADE PORQUE A SENTENÇA JÁ DETERMINOU A OBSERVÂNCIA, PELO CRI COMPETENTE, DA DESCRIÇÃO, CARACERÍSTICA E MATRÍCULA DO IMÓVEL COMO POSTO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RATIFICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Sem razão o pedido de que a sentença consigne expressamente matricula de imóvel se já determinou, na Adjudicação Compulsória, que o CRI observe a descrição, característica e matrícula do imóvel constante do contrato d e compra e venda.

Deferido arbitramento de multa diária em se de tutela de urgência e não alterada a orientação, é possível sua ratificação na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002261-80.2021.8.11.0040

Apelação nº 1002261-80.2021.811.0040

Apelante:
Alberto Dal Molin

Apelado:
Joacir Brescansin

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Alberto Dal Molin
.

AÇÃO
:
Adjudicação Compulsória nº 1002261-80.2021.8.11.0040
,
proposta por
Alberto Dal Molin
, aqui apelante, em face de
Joacir Brescansin
.

SENTENÇA (2ª Vara Cível de Sorriso)
:
julgou procedente
a ação,
supriu a declaração de vontade para a
transferência do lote de terra número 10, com área de 1.679,70 m2, com as confrontações e limites, assim como matrícula, determinados no contrato anexo aos autos (id 50745597), cuja cópia deve acompanhar o ofício ao Cartório, consoante disposto no art. 501, do CPC,
bem assim, determinou a
expedição de mandado de transferência ao CRI de Sorriso/MT
, com cópia da sentença, do contrato de promessa de compra e venda, dos documentos pessoais do autor.

Alega, em síntese, que a sentença deixou de mencionar que a matrícula constante no contrato de compra e venda é de área maior, anterior ao desmembramento (matrícula 23.095) e que após o citado desmembramento foi criada a outra matrícula nº 41.375 que é do Loteamento Aeroporto onde fica o imóvel objeto da lide.

Argumenta que a sentença deixou também de ratificar a fixação da multa diária de R$1.000 consignada no despacho de citação, que determinou ao requerido satisfazer, em 15 dias, a obrigação de transferir o imóvel para o nome do autor, sob pena de multa diária.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões (certidão id. 149060694).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora, Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, assim manifestou:
“
Com tais considerações, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC, abstenho-me quanto à manifestação no presente processo, fazendo a sua devolução para prosseguimento, na forma da lei.
“

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002261-80.2021.8.11.0040

Apelação nº 1002261-80.2021.811.0040

Apelante:
Alberto Dal Molin

Apelado:
Joacir Brescansin

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação interposta pelo autor

Alberto Dal Molin
, é saber se é caso de retificação da sentença
para que seja consignado que “
a matrícula constante no contrato é de área maior, anterior ao desmembramento (matrícula 23.095) e que após o citado desmembramento foi criada a outra matrícula 41.375, que é do Loteamento Aeroporto onde fica o imóvel objeto da lide
”
.

Saber ainda se é caso de ratificar a concessão da multa diária, deferida quando determinada a citação (id. 140633832), arbitrada em R$1.000,00 para o caso do requerido não satisfazer a obrigação vindicada pelo autor apelante
.

Cuida-se, na origem, de Adjudicação Compulsória, em que o autor apelante alegou ser proprietário
do imóvel rural,
ainda sem matrícula
, sendo o lote 10, com área de 1.679,70m2 que é fragmento a ser
desmembrado do imóvel denominado Aeródromo, parte da Fazenda Nova Jerusalém, situado no Lote Velho, Município de Sorriso, com superfície maior de 9.9090ha com matrícula nº 41.375 do CRI de Sorriso de propriedade de
Joacir Brescansin
(contrato de compra e venda, id. 140633824).

Alegou ter comprado, em 2015, o fragmento de área objeto da lide, ou seja, os 1.679,70m2, do Sr.
Eliseu José Schafer
, cujo contrato teve como anuente o Sr.
Joacir Brescansin
que é o

proprietário da área maior (
imóvel denominado Aeródromo, parte da Fazenda Nova Jerusalém, situado no Lote Velho, Município de Sorriso, com superfície maior de 9.9090ha com matrícula nº 41.375 do CRI de Sorriso)
e que figurou como anuente no contrato de compra e venda firmado entre o autor apelante e
Eliseu José Schafer
.

Argui que, assim, na área maior
(
imóvel denominado Aeródromo, parte da Fazenda Nova Jerusalém, situado no Lote Velho, Município de Sorriso, com superfície maior de 9.9090ha matrícula nº 41.375 do CRI de Sorriso)
, de onde deverá ser desmembrado o fragmento que adquiriu,
foram comercializados terrenos para várias pessoas, bem assim, que em todas aquelas outras vendas o requerido apelado,
Joacir Brescansin
, já outorgou escrituras e que também já foi feito o necessário desmembramento
.

Sustenta que apenas no fragmento que adquiriu é que o desmembramento ainda não foi feito.

Informa que a fração que adquiriu não foi incluída como parte do condomínio indiviso, o que torna possível o desmembramento, inclusive,
pactuado na cláusula 1ª do contrato
firmado com
Eliseu Schafer
que teve o proprietário da área maior,
Joacir Brescansin
, requerido pelado, como anuente.

“
Cláusula 1ª
. O presente em como OBJETO, parte ideal, a ser desmembrada de uma área maior, devidamente registrada sob a matrícula 23.095 do CRI de Sorriso/MT, conforme mapa e memorial descrito anexo – de propriedade do
PROMITENTE
, cujas características seguem abaixo descritas:
” (grifo próprio).

Relata que a área maior de onde deverá ser desmembrado o fragmento que adquiriu (1.679,70m2), vale dizer, o imóvel denominado Aeródromo, parte da Fazenda Nova Jerusalém, situado no Lote Velho, Município de Sorriso, com superfície maior de 9.9090ha foi registrado com a matrícula nº 41.375 do CRI de Sorriso, que por sua vez adveio da matrícula nº 23.095, que derivou da matrícula 40.324, todas do CRI de Sorriso.

Logo, a referida área maior (
imóvel denominado Aeródromo, parte da Fazenda Nova Jerusalém, situado no Lote Velho, Município de Sorriso, com superfície maior de 9.9090ha foi registrado com a matrícula nº 41.375 do CRI de Sorriso
) já está devidamente desmembrada.

A sentença reconheceu o direito invocado pelo autor apelante. Todavia, ao julgar procedente e suprir a declaração de vontade, assim consignou: “
Diante do exposto,
julgo procedente o pedido inicial, suprindo a declaração de vontade para a transferência do lote de terra número 10, com área de 1.679, 70 m2, com as confrontações e limites,
ASSIM COMO MATRÍCULA, DETERMINADOS NO CONTRATO ANEXO AOS AUTOS (ID 50745597)
, cuja cópia deve acompanhar o ofício ao Cartório, consoante disposto no art. 501, do CPC,
fazendo-o
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”
.

Vê-se, pois, que embora a sentença não tenha constado expressamente a derivação das matrículas como pretende o autor apelado, consignou, entretanto, ao suprir a declaração de vontade: “
suprindo a declaração de vontade para a transferência do lote de terra número 10, com área de 1.679, 70 m2, com as confrontações e limites,
ASSIM COMO MATRÍCULA, DETERMINADOS NO CONTRATO ANEXO AOS AUTOS (ID 50745597)
,
CUJA CÓPIA DEVE ACOMPANHAR O OFÍCIO AO CARTÓRIO
, consoante disposto no art. 501, do CPC,
fazendo-o
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Logo, a sentença, a seu modo,
já determinou que seja observada a matrícula como explicado no contrato de compra e venda
.

Assim, a providência que se busca neste recurso, já foi atendida pela sentença
, ainda que não tenha consignado expressamente a derivação de matrículas

como pretende o autor apelante.
Todavia, remeteu ao contrato de compra e venda que discrimina o imóvel e suas características, bem como matrícula, cujo documento deverá ser observado quando do registro no CRI competente. Aliás, a sentença determinou o encaminhamento da cópia do contrato ao CRI
,
que deverá certificar, por seu turno, a veracidade das delimitações e derivações de matrículas
.

Quanto a multa diária (R$1.000,00), foi arbitrada quando determinada a citação (id. 140633832) para o caso do requerido não satisfazer a obrigação vindicada pelo autor apelante.

Veja o fragmento da decisão que arbitrou referida multa diária (id. 140633832):

“
1
. RECEBO
a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas judiciais preliminares.

2.
CITE-SE
a parte executada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS,
satisfaça a sua obrigação, nos termos dos artigos 815 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor da causa
(art. 814 CPC).”

(grifo próprio e nosso).

Logo, é de ser ratificada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para ratificar a multa diária deferida em sede de antecipação de tutela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023